Tribunal: TJBA
Processo: 0501221-32.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501221-32.2019.8.05.0146 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALAN SOARES DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I, IV DO CP. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA AFASTAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS QUE FORAM VALORADAS DE FORMA NEGATIVA. IMPOSSBILIDADE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADAS CORRETAMENTE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Versam os presentes autos sobre Recurso de Apelação Criminal interposta por ALAN SOARES DA SILVA, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro/BA que, nos autos da ação penal tombada sob o nº 0501221-32.2019.8.05.0146, condenou o acusado a uma pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121 (homicídio), § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. 2. Em sessão de julgamento do Tribunal do Júri, que ocorreu em 30/10/2023, o Ministério Público postulou a condenação do Recorrente, pela imputação da conduta prevista no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP. 3. Finda a sessão, foi proferida sentença pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Juazeiro/BA, condenando ALAN SOARES DA SILVA à pena de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado. 4. Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, reforma na dosimetria da pena para afastar as circunstâncias judiciais que foram valoradas negativamente. 5. O Conselho de Sentença acolheu as indagações relativas à materialidade e à autoria do delito de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, rejeitando as teses defensivas condenando o acusado, fato este incontroverso tendo o apelante se insurgido apenas em relação a dosimetria da pena imposta de 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão em regime inicial fechado. 6. Em relação ao pleito de redimensionamento da pena base, tão somente, para afastar as circunstâncias judiciais, que foram valoradas negativamente, um exame percuciente do caderno processual permite afirmar que não assiste razão à irresignação da defesa. 7. Na situação examinada, o Juízo a quo, ao fazer a dosimetria, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, valorando negativamente as consequências do crime e a culpabilidade do agente. 8. Na primeira fase da dosimetria, analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, o Magistrado a quo deve fixar a pena-base no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao acusado, inerentes ao tipo penal ou não existirem elementos de aferição. 9. Na hipótese de alguma circunstância judicial ser valorada negativamente, a legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático para fixação da pena-base, tendo a Corte de Cidadania admitido a utilização, para cada circunstância judicial reputada contraproducente, o uso da fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima ou de 1/6 da pena mínima. Salienta o Superior Tribunal de Justiça, ainda, que o cálculo pode ser feito discricionariamente pelo Magistrado, desde que realizado de forma proporcional e fundamentada e não ultrapasse a fração de 1/6 da pena mínima. 10. A culpabilidade do acusado foi valorada de forma negativa, nos seguintes termos: “censurabilidade intensa e elevada no momento da conduta, pois o conjunto probatório é no sentido de que se dirigiu ao local dos fatos em uma motocicleta guiada por terceira pessoa e portando a arma de fogo utilizada, o que indica a existência de preparação para a execução e fuga, denotando a premeditação para o crime, além de a vítima ter sido colhida com pelo menos 06 disparos, distribuídos entre a região mamária e o rosto, o que denota a ferocidade na ação criminosa, circunstâncias que demonstram o elevado grau do dolo.” 11. Por sua vez, a Procuradoria de Justiça destacou que: “exsurge como essência da culpabilidade a intensidade provocada pela ação do agente, o quão reprovável se torna e que, nesse cenário, extrapola os limites próprios do tipo penal em apreço, não se confundindo com qualquer outro aspecto registrado no tipo penal. É exatamente o que ocorre no caso em tela: a aferição de conduta extrapolante ao tipo penal quando observamos um atuar com bastante violência ao ofendido”. 12. Vislumbra-se, pelas razões expressas pelo juízo de primeiro grau, que deve prevalecer a valoração negativa da culpabilidade, no presente caso. 13. No que diz respeito às consequências do crime, estas dizem respeito ao impacto causado em decorrência da conduta criminosa na vida da vítima, dos seus familiares e/ou da comunidade em que convivem. No particular, agiu com acerto o Juízo sentenciante, cuja decisão está, inclusive, em consonância com a jurisprudência da Corte Cidadã. Inclusive, quando do julgamento AgRg no REsp 1979499 MT 2022/0004020-6: “A circunstância judicial consequências do crime devem ser entendida como o resultado da ação do agente. A avaliação negativa da referida vetorial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, em decorrência da ação do réu, as vítimas ficaram abaladas emocionalmente. A jurisprudência desta Corte Superior entende que o abalo emocional sofrido pela vítima justifica a valoração negativa da vetorial das consequência do crime”. 14. Considerando que a menor, neta da vítima, presenciou o assassinato da sua avó, com acerto o juízo primevo. 15. Nessa senda, considerando que as circunstâncias judiciais foram valoradas corretamente, a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501221-32.2019.8.05.0146, em que é apelante ALAN SOARES DA SILVA e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça